Tribunal: TJDFT
Processo: 0733102-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a baixa do gravame de veículo em razão da quitação do contrato de alienação fiduciária e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. Em suas razões recursais, argumenta que o valor da indenização por danos morais é insuficiente para reparar os danos causados pelo recorrido em razão da desídia na baixa do gravame incidente sobre o veículo, exigindo do recorrente desgaste de tempo na tentativa de resolução administrativa da questão. Ademais, tal fato teria gerado a restrição do exercício da propriedade sobre o veículo, uma vez que a manutenção indevida do gravame o impediu de alienar o veículo. Assim, requer a majoração do dano moral para R$ 8.000.00.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

IV. Na espécie, restou incontroverso que o veículo adquirido pelo autor era objeto de alienação fiduciária e que houve a quitação do contrato, mas o réu não realizou a baixa do gravame. Pretende o autor apenas a majoração dos danos morais decorrente da manutenção da restrição indevida sobre o bem.

V. No entanto, não assiste razão ao recorrente. O autor fundamenta o seu pleito na teoria do desvio produtivo. No entanto, não há nos autos elementos que demonstram o gasto de tempo elevado na tentativa de resolução do problema. Sequer há provas de ligações, ou mensagens trocadas entre as partes. Argumenta ainda que teve a propriedade do veículo cerceada. Contudo, referido argumento também não merece prosperar. Quando o recorrente adquiriu o veículo já existia o referido gravame, o que demonstra que era possível a transmissão da posse do bem. Ademais, o autor não juntou aos autos qualquer elemento que indicasse que o carro estava em negociação para venda.

VI. Ante o exposto, o valor do dano moral fixado pelo Juízo a quo deve ser mantido.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente no pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação.

VIII. A súmula do julgamento servirá de acórdão.